Tribunal: TJMT
Processo: 1031276-75.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1031276-75.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JHEISSYCLEIA PEREIRA DE AQUINO - CPF: 059.242.841-90 (RECORRIDO), LAURIENE SOUZA MENDES DA SILVA - CPF: 060.000.741-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli (Relatora):parcial provimento. Dr. Walter Pereira de Souza (1o Vogal):acompanho a relatora. Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto (2o Vogal): Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, com o devido respeito à ilustre Relatora, NEGO PROVIMENTO para manter, na íntegra, a sentença recorrida, conforme dispõe o artigo 46 da Lei no 9.099/95. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1031276-75.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1031276-75.2025.8.11.0001

Recorrente:

Banco do Brasil S.A.

Recorrida:
Jheissycleia Pereira de Aquino

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO JÁ QUITADA. RESSARCIMENTO EM DOBRO DEVIDO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado Cível interposto por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a à restituição em dobro de valores cobrados indevidamente e ao pagamento de indenização danos morais, em razão de parcelamento automático indevido de fatura já integralmente quitada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade do parcelamento automático realizado pela instituição financeira mesmo após o pagamento integral da fatura; (ii) avaliar a configuração de dano moral indenizável diante da conduta da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira realiza parcelamento automático de fatura quitada integralmente, incorrendo em cobrança indevida reiterada, o que configura falha na prestação de serviço, atraindo a responsabilização objetiva nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

4.

A Resolução número 4.549 do Banco Central do Brasil autoriza o parcelamento do saldo devedor apenas quando não houver o pagamento integral até o vencimento da fatura, o que não se aplica ao caso, pois houve quitação total ainda que fora do prazo.

5.

A restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente é devida nos termos do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que comprovada a cobrança indevida e a má prestação de serviço.

6.

Não se reconhece a existência de dano moral indenizável, pois não restou comprovada a tentativa prévia de solução administrativa, nem a desídia ou retardo injustificado da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança em duplicidade decorrente de parcelamento automático de fatura de cartão de crédito já quitada configura falha na prestação de serviço e enseja a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

2.

A configuração do dano moral por cobrança indevida exige a comprovação de tentativa prévia de solução administrativa frustrada e desídia ou retardo injustificado da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução do Banco Central do Brasil número 4.549 de 2017.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U. 1011386-09.2023.8.11.0006, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, julgado em 11.11.2024, N.U. 1005699-91.2022.8.11.0004, Turma Recursal Única, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, julgado em 18.07.2023, TJMT, N.U. 1010092-02.2021.8.11.0002, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, julgado em 08.07.2024

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1031276-75.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1031276-75.2025.8.11.0001

Recorrente:

Banco do Brasil S.A.

Recorrida:
Jheissycleia Pereira de Aquino

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Banco do Brasil S.A.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença
(Id.

320472865): Julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou a instituição financeira à restituição do montante de
1.980,84 (mil novecentos e oitenta reais e oitenta e quatro centavos), já em dobro, a título de danos materiais,
e ao pagamento do valor de R$4.000,00(quatro mil reais) a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id.

320472867): requer a reforma da sentença a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, defende que a condenação à indenização por dano moral é indevida.

Contrarrazões
(Id. 320472872): pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1031276-75.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1031276-75.2025.8.11.0001

Recorrente:

Banco do Brasil S.A.

Recorrida:
Jheissycleia Pereira de Aquino

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Recurso inominado interposto pela instituição financeira contra a sentença proferida na presente
Ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por
Jheissycleia Pereira de Aquino
em face de
Banco do Brasil S.A.,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Da narrativa dos fatos a recorrida sustenta, em síntese, que é titular de conta corrente e cartão de crédito junto a instituição financeira recorrente, tendo sua fatura com vencimento em 28/09/2024 no valor de R$ 823,67(oitocentos e vinte e três reais e sessenta e sete centavos) sido objeto de parcelamento automático indevido.

Alega que, após o banco debitar R$ 121,50(cento e vinte e um reais e cinquenta centavos) de sua conta em 04/10/2024, efetuou o pagamento integral da fatura em 07/10/2024, mas no mesmo dia, sem notificação prévia, o banco realizou parcelamento automático em 14 vezes de R$ 95,74(noventa e cinco reais e setenta centavos. Afirma que ao entrar em contato com o banco, foi oferecida a antecipação das parcelas, mas não o cancelamento dos juros, sendo que devido a falhas no sistema bancário, só conseguiu efetuar o pagamento da antecipação em 04/11/2024, sofrendo prejuízos materiais e morais pela conduta abusiva da instituição financeira.

O banco recorrente, por sua vez, alega que agiu em conformidade com as Cláusulas Gerais do Contrato de Abertura de Conta de Pagamento e Utilização dos Cartões Banco do Brasil S.A., bem como a
Resolução no 4.549/2017 do Banco Central do Brasil
, argumentando que o parcelamento automático ocorreu porque não houve o pagamento mínimo até a data de vencimento.

Contudo, conforme demonstrado nos autos, a recorrida efetuou o pagamento integral da fatura vencida em 28/09/2024 no dia 07/10/2024, mesmo após o banco já ter descontado o valor mínimo de R$ 121,50(cento e vinte e um reais e cinquenta centavos) em 04/10/2024. Ainda assim, o banco efetuou o parcelamento automático da fatura em 14 parcelas de R$ 95,74(noventa e cinco reais e setenta e quatro reais).

Além disso, a recorrida pagou duas parcelas do parcelamento automático e ainda efetuou o pagamento antecipado do parcelamento no valor de R$ 678,28(seiscentos e setenta e oito reais e vinte e oito centavos), conforme documentação acostada aos autos.

Dessa forma, restou comprovado que o recorrente descontou e cobrou indevidamente da recorrida os seguintes valores, além do pagamento total da fatura no dia 07/10/2024:

- 10/2024: R$ 121,50 (desconto valor mínimo da fatura)

- 10/2024: R$ 95,32 (1a parcela do parcelamento automático)

- 11/2024: R$ 678,28 (adiantamento do parcelamento automático)

- 11/2024: R$ 95,32 (2a parcela do parcelamento automático)

Nesse contexto, é evidente a falha na prestação de serviço ao cobrar reiteradamente em duplicidade uma obrigação já cumprida, configurando o dever de ressarcir em dobro os valores cobrados indevidamente, nos termos do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Embora o recorrente alegue que agiu em conformidade com a Resolução no 4.549/2017 do Banco Central do Brasil, tal normativa não autoriza a cobrança em duplicidade de valores já quitados, especialmente quando já houve o pagamento integral da fatura, ainda que com atraso, sendo devida a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente.

No que tange aos danos morais, conforme a conclusão no 01 firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, disponibilizada no DJe no 11.799, págs. 14/15, em 01/10/2024: "O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA A DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL".

No caso em análise, embora tenha havido má prestação de serviço pela recorrente, não restou comprovada a prévia tentativa de solução administrativa pela recorrida e a desídia da empresa para restituir os valores cobrados indevidamente, requisitos necessários para a configuração do dano moral segundo o entendimento consolidado pela Turma Recursal.

Além disso, constata-se que os parcelamentos automáticos do saldo devedor impugnado pelo recorrente foram realizados com base na regra prevista na Resolução n.o 4.549 do Banco Central.

Registre-se que as instituições financeiras atuam de acordo com as regras do crédito rotativo editadas pelo Banco Central do Brasil, por meio da Resolução n.o 4.549/17, que estabelece, em seu artigo 1o e parágrafo único, que:

"Artigo 1o O saldo devedor de cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente poderá ser objeto de financiamento na modalidade crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente".

Parágrafo único. O financiamento do saldo devedor por meio de outras modalidades de crédito em condições mais vantajosas para o cliente, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros, pode ser concedido, a qualquer tempo, antes do vencimento da fatura subsequente".

Ademais, verifica-se que o banco atendeu à solicitação da recorrida para antecipar as parcelas, ainda que não tenha cancelado os juros, o que não configura desídia ou retardo injustificado na solução do problema.

Constata-se, portanto, que o banco recorrente seguiu as orientações do Banco Central, procedendo ao parcelamento do débito, a fim de evitar maiores prejuízos ao autor recorrente, tendo em vista a não quitação do saldo devedor.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. DESCONTO INDEVIDO NA CONTA. CESTA DE SERVIÇO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. TESE 929/STJ.
DANO MORAL INOCORRENTE. CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- A Res. no 3.919/2010 do Banco Central do Brasil autoriza a cobrança de taxas ou tarifas em remuneração aos serviços prestados, desde que haja previsão no contrato respectivo pelo cliente. 2- Inexistindo prova da ciência do consumidor quanto à contratação de serviços bancários, resta caracterizada a ilegalidade na cobrança e consequente falha na prestação de serviço. 3- Havendo descontos indevidos, sem solução na via administrativa, resta configurada a ausência de boa fé objetiva, resultando devida a repetição do indébito de forma dobrada, nos termos do Tema 929/STJ. 4- O desconto indevido, sem prova de repercussão em atributos da personalidade do consumidor, não gera dano extrapatrimonial indenizável.(N.U 1011386-09.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024)”.

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATOS BANCÁRIOS - CARTÃO DE CRÉDITO - FATURA QUITADA EM VALOR MENOR QUE O MÍNIMO DEVIDO - PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO - PREVISÃO NA RESOLUÇÃO No 4.549 DE 2017 DO BACEN - INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO - DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Cabe a requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto. 2. In casu, o parcelamento automático do saldo devedor, foi realizado com base na regra prevista na Resolução no 4.549 do Banco Central, portanto, inexiste o ato ilícito alegado. 3. Ausência de irregularidade na prática do reclamado, pois agiu de acordo com a norma editada pelo Banco Central e, em sendo lícito o agir do mesmo, não há que se falar em inexistência de débito e danos materiais. 4. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. 5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.
(TJ-MT - RI: 10056999120228110004, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 18/07/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 20/07/2023)”.

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE CONTRATO. DESCONTOS SOBRE A APOSENTADORIA DA CONSUMIDORA. DESCONTO INDEVIDO. CARÁTER ALIMENTAR. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Inexiste nos autos prova mínima de que a Recorrida possui relação jurídica com o Recorrente, de modo que os descontos se tornam indevidos. 2- O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. 3- A cobrança indevida evidencia a má prestação do serviço, gerando dever de restituição simples, do valor indevidamente cobrado. 4- O dano moral na espécie é in re ipsa. 5- Na precificação do dano moral, deve o julgador observar as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecendo o montante pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, o que foi observado, face que os descontos eram debitados da aposentadoria da Consumidora, do qual possui natureza alimentar. 6- Sentença mantida por outros fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 7- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 7.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 7.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 7.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 7.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 8- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem. (N.U 1010092-02.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024)
.”

Assim, o mero desconto ou cobrança indevida, por si só, não enseja dano moral indenizável, considerando que não se trata de verba alimentar, devendo ser reformada a sentença de procedência quanto à indenização por danos morais.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para A
FASTAR
a condenação à indenização por danos morais
, nos termos da conclusão N.° 01/
1a TR
-
TJMT
, mantendo, nos demais termos a sentença de 1° grau.

Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios, em razão do êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

V O T O S V O G A I S

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:
1031276-75.2025.8.11.0001.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente(s):
BANCO DO BRASIL S.A.

Recorrida(s):
JHEISSYCLEIA PEREIRA DE AQUINO.

Relatora:
JUÍZA EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI.

Data de julgamento:
13 a 17/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

DECLARAÇÃO DE VOTO

Compulsando os autos, verifica-se que a magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento de indenização por
danos morais
, no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
.

Ainda,
condenou o demandado a restituir a quantia de
R$ 1.980,84 (mil novecentos e oitenta reais e oitenta e quatro centavos)
.

O MM. Relatora conheceu do recurso interposto pelo reclamado e
deu parcial provimento
, reformando a sentença para:
“(...)
AFASTAR
a condenação à indenização por danos morais, nos termos da conclusão N.° 01/1a TR-TJMT, mantendo, nos demais termos a sentença de 1° grau
. (...)”
.

Com a devida vênia,
divirjo parcialmente
do voto proferido pela ilustre Relatora.

Isso porque, no caso em tela, restaram caracterizados os danos morais, uma vez que a parte autora foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelo reclamado,
consubstanciada no parcelamento indevido da fatura e nas cobranças indevidas efetuadas em sua conta, sem que houvesse contratação prévia.

Ademais,
restou demonstrado que as tentativas de resolução administrativa junto à demandada (Protocolos no 20241101182156890 e 20243060506427497 – não impugnados pelo reclamado – ID 320472375, p. 15) mostraram-se infrutíferas
.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO,
A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(Destaquei).

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
REPAROS AUTOMOTIVOS DESNECESSÁRIOS
.
UTILIZAÇÃO DE PEÇAS NÃO ORIGINAIS.

DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS
. RECURSO IMPROVIDO.

(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação jurídica entre fornecedora de serviços e destinatária final, presumivelmente vulnerável, nos termos dos arts. 2o, 3o e 6o do CDC.

4. A autora buscou troca de pneus, mas foi induzida, em contexto de vulnerabilidade emocional, à contratação de reparos adicionais sem respaldo técnico documentado, os quais posteriormente se revelaram desnecessários e ineficientes.

5. Relatório técnico emitido por concessionária autorizada atesta a inexistência de defeitos nas peças substituídas, uso de componentes paralelos e instalação deficiente, com parafusos soltos, o que compromete a segurança do automóvel.

6.
A ausência de resposta efetiva da empresa, mesmo após reclamações administrativas e tentativa de solução via Procon, caracteriza desídia e reforça o vício na prestação do serviço
.

7. A autora suportou prejuízos materiais para reinstalação das peças originais, além da perda de garantia da caixa de direção, o que justifica a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais.

8.
O dano moral decorre da falha reiterada na prestação de serviço essencial, do risco à segurança e da angústia vivida pela consumidora
, que se encontrava em situação de fragilidade pessoal no momento da contratação.

9. O valor arbitrado na sentença (R$ 4.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo motivo para sua modificação.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso improvido.
(TJMT – N.U 1044286-23.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de danos morais, arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a demandante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e,
com o devido respeito à ilustre Relatora
,
nego provimento
para manter, na íntegra, a sentença recorrida, conforme dispõe o artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, em atenção ao que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto

2o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025